Tribunal: STF
Processo: RE 1499798
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS. Transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Incidência até 2024. Modulação dos efeitos da decisão. Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou a modulação dos efeitos da decisão na ADC 49/RN, para permitir a incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 2024, conforme jurisprudência firmada pelo STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, que afastou a incidência do ICMS nessas operações, deve ser reformado em face da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49/RN.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido está em desacordo com o entendimento firmado pelo STF na ADC 49/RN, que modulou os efeitos da decisão para permitir a incidência do ICMS até 2024 em operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.



    4. Precedentes do STF corroboram a aplicação da modulação, garantindo a incidência do tributo até o término do período modulado.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a aplicação da modulação dos efeitos da decisão na ADC 49/RN.



    _______________



    Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da decisão na ADC 49/RN permite a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 2024."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, a e b; LC 87/1996, art. 11, § 3º, II.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49 ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 2/5/2023; STF, ARE 1.435.616/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/6/2023; STF, ARE 1.475.320/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2024; STF, ARE 1.485.091/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/4/2024.